Tribunal: TJMT
Processo: 1000940-90.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000940-90.2022.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, IMISSÃO NA POSSE]

RELATOR:
EXMO. SR.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (APELADO), CARLOS AUGUSTO LEITE DE CARVALHO FILHO - CPF: 031.410.001-66 (ADVOGADO), GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 056.817.251-54 (APELADO), Naldo (APELANTE), VANDO BASTO DO NASCIMENTO - CPF: 872.117.691-49 (APELANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E M E N T A

direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de imissão na posse. alegação de posse advindo de sucessão intermitente. usucapião como matéria defensiva. imóvel registrado em nome dos autores. inexistência de posse com
animus
domini
. propriedade formal e posse indireta comprovadas pelos autores.
recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada pelos autores, reconhecendo-lhes o direito à posse direta do imóvel registrado em seu nome, tendo em vista a indevida ocupação pelo réu/apelante, ora recorrente, que alegava deter posse há mais de 30 anos por meio de cadeia possessória, invocando a prescrição aquisitiva (usucapião) como matéria de defesa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se o réu detinha posse com animus
domini
apta a ensejar o reconhecimento da usucapião; (
ii
) saber se a posse alegada pelo réu seria capaz de afastar o direito de imissão na posse dos autores, legítimos proprietários formais do imóvel conforme registro público.

III. Razões de decidir

3. O próprio recorrente afirma em suas razões recursais que a origem de sua posse decorre de mera permissão concedida por terceiro, que “cedeu” o imóvel para que nele residisse e desempenhasse funções de “caseiro”. Tal circunstância evidencia a existência de vínculo de natureza precária, oriundo de liberalidade de terceiro, o qual jamais se converte, por si só, em posse “ad
usucapionem
”.

4. A utilização da usucapião como matéria de defesa (art. 191 do CPC) exige demonstração cabal do preenchimento dos requisitos legais, o que não se verifica no presente caso

5. A mera alegação de sucessão possessória não é suficiente para configurar a usucapião especial urbana, em especial diante da ausência de prova robusta acerca do tempo e da natureza da posse.

6. O registro imobiliário dos autores/apelados foi devidamente formalizado, conferindo-lhes o direito à posse indireta, sendo legítima a pretensão de imissão na posse diante da ocupação indevida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para o reconhecimento da prescrição aquisitiva como matéria de defesa, é imprescindível a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica, contínua e com animus
domini
pelo prazo legal. 2. O registro imobiliário em nome do autor confere-lhe o direito à imissão na posse, diante da ocupação indevida por terceiro que não detém posse qualificada.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.238, 1.239 e 1.240; CPC/2015, art. 191.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.301.843/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 14.05.2013.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANDO BASTO DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Imissão na Posse
” (Proc. nº 1000940-90.2022.8.11.0002), ajuizada contra o apelante por CARLOS AUGUSTO
LEITE DE CARVALHO FILHO E GABRIELLE ANDRADE DE CARVALHO, julgou o pedido procedente para imitir os autores/apelados na posse do imóvel objeto da demanda, qual seja, terreno de 360m2, localizado na Rua 13 (Rua Capitão Alberto Aguiar), n. 09, da Quadra n. 26, Loteamento Jardim Marajoara I, Várzea Grande/MT, registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro do Município de Várzea Grande/MT, sob a matrícula nº 13.634; a r. sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 242049720).

O apelante alega que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não podem ser considerados para fins comprobatórios, com destaque para as declarações prestas por Edileuza Mendes, antiga possuidora do terreno que afirmou que o Lote nº 09, de propriedade dos autores/apelados, “
é totalmente murado
”, e que o réu/apelante “
se utilizando do acesso existente no muro usufruiu indevidamente do terreno lindeiro, constituindo posse precária
”, mas, a verdade é que o Lote nº 9, nunca foi murado e tampouco desmembrado dos lotes lindeiros, de nº 10 e 11, fato que, por si só, demonstra a fragilidade do seu depoimento.

Alega, ainda, que, detém a posse do terreno há mais de 30 anos através “
de sucessão singular
”, dizendo que a linha sucessória “
se iniciou por Luiz Antônio do Carmo Costa, que passou a posse para Edvaldo
Araujo
da Silva em 28/04/1992, que repassou para Edvaldo
Araujo
da Silva, que repassou para Edileuza Mendes, que repassou na data de 07/12/2005 para Jeane Cruz de Oliveira, que repassou Antônio
Caleijas
, que repassou para Zenildo Moya, que repassou para Rafael de Pieri Sandrini em 22/11/2018, que exerceu a posse juntamente com o seu funcionário Vando Bastos do Nascimento (réu/apelante) e, atualmente exerce a posse indireta do imóvel juntamente com o inquilino Moacir Oliveira dos Santos”
, razão
pela qual, o réu/apelante faz jus ao reconhecimento da prescrição aquisitiva da propriedade.

Insiste em que desde o ano de 2005, a cadeia sucessória, que se estendeu desde a antiga possuidora Jeane Cruz de Oliveira até os atuais moradores, revela a posse mansa, pacífica e ininterrupta do Lote nº 09, tanto que realizaram benfeitorias, limpeza, e algumas edificações, pois o terreno objeto da demanda serve de passagem para os Lotes nº 10 e nº 11, não havendo separação por nenhum tipo de muro ou cerca, o acesso é em comum com passagem e transição livre, compondo um único terreno, cuja posse pertence ao apelante.

Aduz que preenche os requisitos da usucapião especial, cuja matéria suscitou como defesa em sua contestação, porém, o MM. Juiz, ignorando totalmente o acervo probatório contido nos autos, julgou improcedente o pedido, o que deve ser modificado nesta instancia recursal, porque preenche todos os requisitos da usucapião, tendo dentro do lapso de tempo a posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que o pedido de imissão na posse seja julgado improcedente, reconhecendo, porém, “a caracterização da prescrição aquisitiva” em favor do Apelante (cf. Id. nº 242049729).

O apelado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e requerimento de desprovimento do apelo (cf. Id. nº 242050264).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO HERNANI ZANIN, OAB/MT Nº
11770.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Os autores/apelados Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho e Gabrielle Andrade de Carvalho ajuizaram a presente ação de Imissão na Posse contra o réu/apelante Vando Basto do Nascimento, alegando serem eles os legítimos proprietários de um terreno com área de 360m2 localizado na Rua 13 (atualmente denominada Rua Capitão Alberto Aguiar), nº 09, Quadra 26, no Loteamento Jardim Marajoara I, no município de Várzea Grande/MT, cuja posse sobre o imóvel pertencia ao pai dos autores, que o adquiriu por meio de quitação de dívida da senhora Edileuza Mendes, que entregou o terreno como forma de pagamento, sendo a transação formalizada por procuração lavrada no dia 04/08/2005.

Esclarecem que não houve averbação da transferência na matrícula do imóvel, sendo a regularização registral efetivada apenas em 15/11/2020, perante o 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, sob a matrícula nº 13.634, contudo, após a regularização da propriedade, os autores tomaram conhecimento de que o imóvel estava indevidamente ocupado pelo réu.

Ressaltam que informaram o réu Vando Basto sobre sua indevida permanência no local já que eles são os legítimos proprietários do imóvel e requereram a imediata desocupação, mas, o réu se recusou a deixar o imóvel, fato que motivou o ajuizamento da ação com requerimento de imediata imissão na posse do bem.

Ao contestar o feito, o réu/apelante disse que realmente “
não é o verdadeiro possuidor do lote 09
”, mas que reside há sete anos no imóvel edificado nos lotes nº 10 e nº 11, sendo que tais lotes são indivisos com o lote 09, onde “
exerce tão somente a função de caseiro
”, e que “
o verdadeiro possuidor
”, é o seu patrão, Rafael De Pieri Sandrini, que também detém a posse dos lotes nº 10 e nº 11, desde o ano de 1992, de modo que, ele, réu/apelante, através da sucessão singular “
preenche os requisitos à usucapião extraordinária urbana, pois, mantém a posse do imóvel
”, tanto que “
pavimentou e ergueu um toldo, pois, o usa como deposito de garrafões de água mineral, bem como, o mantem murado e limpo, fato que demonstra o comportamento de proprietário”
(cf. Id. nº 242049675).

A r. sentença julgou procedente o pedido de imissão na posse formulado pelos autores sob os seguintes fundamentos:

Da prejudicial de mérito

Afirma o requerido Vando Basto do Nascimento que preenche os requisitos da usucapião especial, cuja matéria aduziu como defesa na contestação.

De início, é possível a alegação da usucapião como matéria de defesa nos termos da Súmula 237 do STF (...).

Assim, por ser a matéria alegada em contestação, é questão prejudicial a pretensão possessória pretendida pelos autores, razão pelo qual passo a análise do pedido de usucapião especial formulado pelo requerido.

Pois bem. A usucapião especial urbana está positivada no art. 183, da Constituição da República, sendo repetido em sua integralidade no art. 1.240, do Código Civil, com a seguinte redação:

“Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a como sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural”.

Observa-se, a partir da análise dos preceitos normativos acima mencionados que a aquisição da propriedade, a partir da usucapião, necessita do preenchimento dos seguintes requisitos específicos, além da demonstração da justa posse: a) posse mansa e pacífica e com animus
domini
; b) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área durante 15 (quinze) anos; c) se o bem for destinado à moradia do possuidor ou à sua família o tempo se reduz para 10 (dez) anos.

No caso em deslinde,
o requerido afirma que sucedeu a posse dos antigos adquirentes do imóvel, cuja soma de tempo remonta a 30 (trinta) anos, pois a sucessão vem se contabilizando desde o ano de 1992
.

Para comprovar a posse, juntou registro fotográfico do terreno em litígio para justificar que utiliza a área para armazenamento de garrafões de água, e demonstrativo de imposto de renda em nome do autor em que consta débito fiscal
.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil o requerido não desincumbiu do ônus probatório de comprovar fato impedido do direito dos autores já que os documentos juntados nos autos não são capazes de provar a justa posse e lapso temporal.

Em contrapartida,
a prova oral realizada em juízo revelou a posse precária do requerido.

Isso porque a testemunha Edileuza Mendes, antiga possuidora do lote 09, afirmou que comprou um veículo do Sr. Carlos Augusto no ano de 2005, genitor dos autores, dando em pagamento o lote 09 e desde então ele passou a exercer a posse sobre o bem.

Explicou que quando comprou o imóvel do Sr. Edvaldo, passou a residir no lote 10 e 11 e no lote 09 existia um muro com uma pequena passagem de acesso aos lotes 10 e 11.

Asseverou que vendeu os lotes 10 e 11 para Jeane Cruz de Oliveira Zanin, mas não vendeu e tampouco passou a posse do lote 09 para Jeane, o que refuta a tese do requerido de que sucedeu a posse da antiga proprietária.

Ademais
, a testemunha Edileuza acrescentou que o lote 09 era totalmente murado o que reflete que o requerido, utilizando-se do acesso existente no muro usufruiu indevidamente da posse do terreno lindeiro, constituindo assim uma posse precária
.

Desta feita, a possível existência de posse do requerido teria ocorrido em razão da relação negocial com a antiga proprietária do imóvel sobre os lotes limítrofes, sendo certo que tinha conhecimento sobre a titularidade do imóvel, retirando desta forma, a intenção de ser dono. (...).

Corrobora ainda a precariedade da posse o fato de o imóvel em questão ter sido alienado aos autores no dia 28.06.2021, conforme documento de ID 73701090.

No mais, as testemunhas arroladas pelo requerido não demonstraram de forma clara a aquisição do lote lindeiro não impondo em sucessão possessória como já apontado
pela antiga possuidora evidenciando, assim, ato próprio, originário, de aquisição da posse por invasão.

De mais a mais, não há um elemento de prova sequer indicando que a área objeto da presente ação foi efetivamente adquirida pelo requerido ou mesmo que pudesse qualificar uma suposta ocupação anterior já que a antiga possuidora afirmou que não lhe passou a posse.

Assim, não produziu o requerido prova alguma do exercício da posse do lote 09, ônus que lhes incumbia (artigo 373, I, do CPC).

Assim, uma vez que na usucapião se prestigia a aquisição justa com intenção de dono, de forma mansa e pacífica, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos basilares do instituto.

Do mérito

Trata-se de ação de imissão de posse proposta por Carlos Augusto Leite de Carvalho Filho e Gabrielle Andrade de Carvalho em desfavor de Vando Basto do Nascimento.

Pois bem, a ação de imissão de posse, conquanto não prevista no novo estatuto processual civil, ainda encontra agasalho na atual sistemática e tem como pressuposto essencial a prova do domínio, título hábil devidamente transcrito no registro imobiliário, o que se constata no ID 73701089.

Assim, os requerentes, por serem titulares do imóvel em questão, possuem legitimidade ativa para promoverem a ação de imissão na posse contra alienantes ou terceiros que o detenham.

A via eleita é seguramente a adequada a atender a pretensão da parte requerente que, possuindo o domínio
do imóvel, e, para vindicar tal posse, utilizou-se do instituto da imissão de posse, que é cabível nos casos em que o proprietário almeja lograr posse que nunca teve. E este direito de posse decorre do direito de sequela conferido ao proprietário. É o caso dos autos.

Com efeito, infere-se dos autos que os autores adquiriram a propriedade do imóvel “sub judice” diretamente do genitor por meio de contrato de compra e venda e averbado da matrícula 13.634. Logo, tem eles a faculdade de reaver o imóvel de quem quer que seja (erga omnes).

Indubitável, portanto, que a pretensão dos requerentes de se imitirem na posse do imóvel adquirido é legítima, haja vista que a compra e venda do imóvel, com consequente registro são atos jurídicos perfeitos que não foi desconstituído pela via judicial e, portanto, aptos a produzir efeito imediato no mundo jurídico.

Reforço, por fim, que o simples fato de os autores possuírem título legítimo acerca do imóvel em questão já lhe dá o direito de ser imitido na posse, em especial, porque a parte requerida não demonstrou, por meio de qualquer outro título ou justificação jurídica plausível, a legitimidade da sua ocupação sobre o bem.

Nestas condições, comprovado “quantum satis” os pressupostos informadores da espécie, impõe-se a procedência do pedido de imissão de posse.

Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para imitir, em definitivo, os requerentes na posse do imóvel descrito na inicial, tornando definitiva a liminar
concedida. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

O réu/apelante refuta, de início, o depoimento prestado pela testemunha Edileuza Mendes, antiga possuidora do terreno objeto da presente ação de imissão na posse. Alega que a referida testemunha afirmou, em juízo, que o Lote nº 09 era totalmente murado, quando, na realidade, tal lote jamais foi desmembrado dos Lotes
nºs
10 e 11, constituindo, portanto, um imóvel indiviso.

Ocorre que o fato de o Lote nº 09 estar murado, ou de ter sido desmembrado, é irrelevante para o preenchimento dos requisitos legais exigidos para o ajuizamento da ação de imissão na posse. Referida ação tem por finalidade assegurar ao legítimo proprietário, ou ao titular de direito real sobre bem imóvel determinado, o ingresso na posse direta do bem, quando
esta
se encontra injustamente exercida por terceiro ou, simplesmente, ainda não tenha sido entregue. Exige-se, como pressuposto essencial, a demonstração do domínio ou de outro título jurídico hábil que justifique a pretensão possessória, nos termos do art. 1.228 do Código Civil.

No caso concreto, a propriedade dos autores/apelados sobre o imóvel é incontroversa, estando demonstrada por meio da escritura pública registrada sob o Id nº 242049153, além das demais provas constantes dos autos. Tais elementos evidenciam que a testemunha Edileuza Mendes foi, de fato, a antiga possuidora do Lote nº 09, tendo-o transferido ao pai dos autores/apelados como forma de pagamento de dívida reconhecida na "Nota Promissória e Termo de Confissão de Dívida" (cf. doc. Id nº 242049155).
Ademais, seu depoimento, ainda que eventualmente contrário à pretensão autoral, não teria o condão de infirmar a situação fática posta nos autos: a escritura pública e a matrícula registrada do terreno atestam a propriedade dos autores/apelados.

O instituto da imissão na posse deriva do direito real de propriedade, e, assim, está, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento colocado à disposição do proprietário que pretende obter a posse do imóvel nunca dantes exercida, e, assim, para que o pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e demonstre a existência de posse injusta de quem esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228); em síntese objetiva, para o sucesso da pretensão petitória, o autor deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu.

Em relação ao primeiro requisito, verifica-se que se trata da existência ou não da propriedade, a qual só é comprovado mediante registro na matrícula competente; no caso, como já dito, os documentos apresentados pelos autores/apelados comprovam a aquisição do imóvel com área de 360 m2, localizado na Rua 13 (Rua Capitão Alberto Aguiar), nº 09, quadra 26, Bairro Loteamento Jardim Marajoara I, Cidade de Várzea Grande/MT, que está devidamente registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, sob a matricula nº 13.634, por força de Escritura Pública e Compra e Venda lavrada no dia 28/06/2021 (cf. Id. nº 242049153), sendo, portanto, inequívoca a titularidade do imóvel pertencente aos autores.

A individualização do bem está igualmente demonstrada pela Certidão de Registro do Imóvel (cf. Id. nº 242049171).

Quanto à posse injusta, verifica-se que a ocupação do imóvel pelo réu/apelante decorreu de mera permissão de um terceiro (Rafael
de Pieri
Sandrin
), este que, supostamente “cedeu” o local para ele morar e desempenhar as funções de “caseiro”. Tal circunstância, por si só, demonstra a precariedade da posse do réu.

O réu/apelante apresentou como matéria de defesa o decurso do prazo de prescrição aquisitiva para a concessão de usucapião, justificando a posse dizendo que há mais de sete anos reside no imóvel edificado nos lotes nº 10, e nº 11, exercendo posse mansa, pacífica e tranquila no uso, cuidado e conservação do imóvel, porém, não acostou aos autos nenhuma prova de título dominial, concluindo-se, portanto, que a posse do réu/apelante não é mansa, pacífica e ininterrupta, sendo, portanto, considerada injusta.

Ademais, o próprio recorrente diz expressamente em suas razões recursais que a origem de sua posse decorre de mera permissão concedida por terceiro, identificado como Rafael de Pieri
Sandrin
, o qual “cedeu” o imóvel para que o réu nele residisse e desempenhasse funções de “caseiro”, circunstância que revela um vínculo de natureza precária, derivado de tolerância ou liberalidade de terceiro, que jamais se converte, por si, em posse “ad
usucapionem
”.

A jurisprudência pacífica do
eg
. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o detentor por mera permissão de uso, ainda que prolongada no tempo, não possui o “animus
domini
” necessário à aquisição da propriedade por usucapião; senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 1.208 do Código Civil de 2002,
os atos de mera permissão não ensejam a aquisição
originária de propriedade, tendo em vista que se trata de posse precária, com o condão de afastar o ânimo de dono
, caracterizando, portanto, a parte como mera detentora. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo não afastou somente a prescrição aquisitiva, mas também a posse ad
usucapionem
, exercida com animus
domini
, consignando expressamente que o ora recorrente agia como mero detentor do imóvel, sendo a posse exercida precariamente, não havendo, portanto, comprovação de transmutação do caráter da posse. 3. Esta Corte Superior entende que não é possível rever a análise do Tribunal a quo acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, sem a perquirição do substrato fático-probatório presente nos autos, situação que, na hipótese vertente, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - relator Ministro Raul Araújo -
AgInt
no
AREsp
n. 2.008.958/GO, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 21/10/2022).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CORREDOR DE 60 CM EXISTENTE ENTRE OS IMÓVEIS DAS PARTES. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. ATOS POSSESSÓRIOS PRATICADOS SOBRE A COISA INSUFICIENTES À CONFIGURAÇÃO DE POSSE QUALIFICADA. (...). 1. 2. (...). 3. Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do
possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4.
Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade
. 4. 5. 6. 7. (...) 8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – Quarta Turma - relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, REsp n. 1.644.897/SP, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 7/5/2019).

Registre-se, ainda, que a posse injusta, para os fins previstos na parte final do art. 1.228 do Código Civil, é aquela exercida por quem não seja dono (independentemente de boa ou má-fé), exatamente como se deu na hipótese dos autos, pois, embora o recorrente alegue exercer posse há mais de sete anos sobre o imóvel, não demonstrou a existência de qualquer justo título ou qualquer manifestação inequívoca de posse exclusiva e autônoma, tampouco promoveu qualquer ato revelador de sua intenção de exercer domínio sobre o bem de maneira incompatível com a permissão inicial, limitando-se a descrever, de forma genérica, que realiza cuidados e manutenção no imóvel.

Tais condutas, todavia, estão em harmonia com as funções que ordinariamente cabem a um caseiro ou ocupante por liberalidade, não configurando, por si, posse qualificada como pretende.

Quanto a alegação do apelante de que sucedeu a posse dos antigos adquirentes do imóvel, cuja soma de tempo remonta a 30 (trinta) anos, pois a sucessão vem se contabilizando desde o ano de 1992, não há provas da aquisição do referido lote nos moldes da sucessão possessória afirmada. As declarações do recorrente são vagas e imprecisas quanto à existência de qualquer ato jurídico, formal ou informal, de transferência da posse entre os antigos ocupantes ao recorrente, tampouco evidenciaram
qualquer relação de continuidade material entre os respectivos exercícios possessórios.

Como bem apontado pela antiga possuidora Edileuza em manifestação constante nos autos (cf. Id. nº 242049714), o requerido não a sucedeu na posse, mas se estabeleceu no imóvel por ato próprio e desvinculado de qualquer cadeia possessória legítima ou anterior, o que corrobora as próprias arguições do recorrente de que está no local por mera permissão de um terceiro que o contratou para tomar conta do imóvel.

A posse é, por sua própria natureza, fato jurídico que se evidencia no plano material por meio de atos externos e contínuos de domínio, ainda que sem o título de propriedade, no entanto, para que se reconheça sua legitimidade e eventual proteção jurisdicional, é indispensável a demonstração de que o exercício possessório se deu em conformidade com os requisitos legais, o que não se verifica no presente caso.

Diante de todas as considerações feitas, inafastável o reconhecimento de que os autores/apelados se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I), ou seja, a propriedade do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu, sendo certo, por outro lado, que o réu não produziu nenhuma prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelos autores (CPC, art. 373, II), de modo que a procedência do pedido de imissão na posse reconhecida pela sentença é irretocável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE 2025 (CFONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à pretensão de reconhecimento da prescrição aquisitiva do lote n.º 09, da quadra 26, do Loteamento Jardim Marajoara I, situado em Várzea Grande/MT, conforme registro sob a matrícula n.º 13.634 do 1º Serviço Notarial e de Registro do Município de Várzea Grande.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria. Após detida análise, acompanho integralmente o voto do eminente Relator, que manteve a respeitável sentença de improcedência.

Com efeito, a ausência do
animus
domini
,
elemento nuclear da usucapião, revela-se de forma incontestável nos autos. Conforme destacado pelo ilustre Relator, a posse alegada pelo apelante revela-se precária, pois exercida sob tolerância e em nome de outrem, o que desqualifica a posse
ad
usucapionem
.

O próprio apelante, reconhece que exercia mera detenção do bem:

“O Apelante em observância o que preceitua o art. 337, XI, do CPC, em sede de contestação (Id.84560097), alegou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda pelo fato que
era funcionário da empresa do verdadeiro possuidor do imóvel Sr. Rafael de Pieri Sandrini, ou seja, era mero detentor do imóvel sub judice
. Juntou documentos para comprovar o seu
vínculo
laboral, bem como, com fulcro no art. 339, do CPC, indicou o verdadeiro possuidor do imóvel sub judice.

(...)

Nobre Des(a) desembargador(a) Relator(a), com o devido respeito, a r. decisão que indeferiu o ingresso do Sr. Rafael de Pieri Sandrini no polo Passivo da presente demanda merece reforma, pelo fato que o Sr. Vando Basto do Nascimento
, à época da citação era funcionário do
Sr. Rafael e, hoje não é mais, inclusive, não mora em Cuiabá e, sim, na Cidade de Curitiba/PR.

Está provado nos autos por meio da testemunha Sr. Moacir Oliveira dos Santos, de que é o mesmo quem aluga atualmente o imóvel que está edificado nos lotes lindeiro ao lote 09, objeto da presente demanda. Destarte, imperioso destacar que o Apelante Vando Basto do Nascimento detinha a posse do lote 09,
na condição de mero detentor (famulo da posse), pois, agia a mando do seu patrão, Sr. Rafael de Pieri Sandrini, que é o verdadeiro possuidor indireto do lote 09,
pois, é quem integra a relação jurídica de direito material deduzida nos autos”. (destaquei)

Além disso, invocando o art. 339 do CPC, o apelante indicou o Sr. Rafael de Pieri Sandrini como o real possuidor, inclusive apresentando documentos que atestam vínculo laboral com este. Destaca-se também a prova oral colhida, segundo a qual a atual ocupação do imóvel se dá por terceiros, não havendo demonstração de posse contínua e exclusiva pelo apelante.

Dessa forma, não se comprova o exercício de posse mansa, pacífica, contínua, com ânimo de dono e por prazo suficiente, conforme exigido pelas diversas modalidades de usucapião previstas na legislação vigente.

Relevante registrar que a tentativa de ingresso nos autos do suposto possuidor indireto – Sr. Rafael de Pieri Sandrini – foi indeferida, e não houve insurgência recursal contra tal decisão.

Assim, o que se tem é a mera detenção exercida por preposto, posse em nome de outrem, desprovida de qualquer traço de domínio ou autonomia possessória. Em outras palavras, os atos de permissão ou tolerância não ensejam a aquisição originária da propriedade, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência nacional.

Não se trata aqui de negar a viabilidade da usucapião como forma de aquisição do domínio, mas sim de reafirmar que tal instituto exige a comprovação de todos os seus requisitos legais, o que inequivocamente não se verifica no caso dos autos.

Diante desse contexto, e considerando a inexistência de posse qualificada para fins aquisitivos, não há como acolher a pretensão recursal de reconhecimento do domínio por usucapião.

Ante o exposto,
acompanho o Eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que acolheu o pedido de imissão na posse dos apelados e julgou improcedente a ação de usucapião, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025.